Tribunal: TJMT
Processo: 0001143-70.2012.8.11.0018
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001143-70.2012.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GILMAR PANSANI registrado(a) civilmente como GILMAR PANSANI - CPF: 073.038.408-00 (APELANTE), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), GILMAR PANSANI FILHO - CPF: 055.766.118-88 (APELANTE), GILVANA PANSANI DE SOUZA - CPF: 133.461.778-31 (APELANTE), MARCOS ROBERTO CAVICHIOLI - CPF: 581.058.241-91 (APELADO), DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI - CPF: 025.317.691-37 (ADVOGADO), GILMAR PANSANI FILHO - CPF: 055.766.118-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GILVANA PANSANI DE SOUZA - CPF: 133.461.778-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. apelação cível. execução de título extrajudicial. extinção do feito sem resolução de mérito. abandono da causa. intimação pessoal. prazo legal de 30 dias. sentença prematura. nulidade reconhecida. recurso provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com fundamento no art. 485, III e § 1º, do CPC, em razão de alegado abandono da causa, não obstante a parte tenha sido intimada pessoalmente há menos de 30 dias.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a extinção do feito foi decretada antes do transcurso do prazo legal de 30 dias contados da intimação pessoal da parte exequente; (ii) se a decretação prematura da extinção configura nulidade processual.

iii. razões de decidir

3. O art. 485, III, do CPC estabelece que a extinção do processo por abandono da causa exige a inércia do autor por mais de 30 dias, após intimação pessoal.

4. A sentença foi prolatada antes do decurso do referido prazo, evidenciando julgamento prematuro e ofensa ao devido processo legal.

5. Tal vício impõe o reconhecimento da nulidade da sentença, garantindo à parte o prazo integral previsto em lei para manifestação e impulso ao feito.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da execução.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige o transcurso de 30 dias contados da intimação pessoal do autor. 2. A sentença proferida antes do decurso desse prazo legal é nula por prematuridade.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESPÓLIO DE GILMAR PANSANI, representado pelo inventariante GILMAR PANSANI FILHO, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Proc. nº 0001143-70.2012.8.11.0018), ajuizada em face de MARCOS ROBERTO CAVICHIOLI, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 337107939).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por prematuridade, ao argumento de que a intimação pessoal para dar andamento ao feito ocorreu em 13/08/2025, de modo que o prazo de 30 (trinta) dias somente se encerraria em 13/09/2025, razão pela qual a sentença proferida em 05/09/2025 seria antecipada e, portanto, nula.

No mérito, aduz a ocorrência de força maior, em razão de diagnóstico de coronariopatia obstrutiva multiarterial, com posterior internação hospitalar e realização de cirurgia de revascularização do miocárdio em 04/09/2025, circunstância que teria impossibilitado a prática de atos processuais no prazo assinalado

Pede, então, o provimento do recurso, para que, desconstituída a sentença, os autos retornem à origem para regular prosseguimento da execução (cf. Id. nº 343808494).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o apelante pretende a desconstituição da sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, por abandono da causa, sustentando, em síntese, a prematuridade do julgamento e a ocorrência de força maior decorrente de problemas de saúde do inventariante.

A r. sentença recorrida assim fundamentou:

“Trata-se de execução de título extrajudicial, promovida por GILMAR PANSANI (ESPÓLIO), representado pelo inventariante GILMAR PANSANI FILHO, em face de MARCOS ROBERTO CAVICHIOLI, todos devidamente qualificados.

Foi determinada a intimação pessoal da parte exequente para dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção (ID. 205368289), contudo, esta deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

[...]

É imprescindível esclarecer que o abandono da causa pela parte exequente pressupõe a demonstração inequívoca do ânimo de abandonar o processo, exteriorizado pela inércia manifesta, situação que, processualmente, apenas se configura quando, intimada pessoalmente, permanece a parte silente quanto ao intento de prosseguir no feito.

No caso, o processo comporta a extinção, visto que, intimada pessoalmente para dar prosseguimento a demanda, a parte exequente permaneceu inerte.

[...]

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.”

Inicialmente, passo ao exame da preliminar suscitada.

Merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença por prematuridade.

O art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

A questão central do presente recurso diz respeito à interpretação do prazo a ser observado após a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção por abandono da causa.

O dispositivo legal em questão apresenta uma estrutura normativa que merece análise cuidadosa. O inciso III do art. 485 refere-se ao prazo de “mais de 30 (trinta) dias” como o período de inércia que caracteriza o abandono da causa. Já o § 1º estabelece que, nas hipóteses dos incisos II e III, “a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta”.

A interpretação sistemática e teleológica do dispositivo revela que o legislador estabeleceu um procedimento bifásico para a configuração do abandono da causa:

Primeira fase: Constatação de que o autor deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbem por mais de 30 dias, caracterizando a inércia processual.

Segunda fase: Intimação pessoal da parte para suprir a falta, conferindo-lhe nova oportunidade de movimentar o processo e demonstrar seu interesse no prosseguimento do feito.

A questão interpretativa reside precisamente em definir qual o prazo concedido à parte após essa intimação pessoal. O § 1º menciona “prazo de 5 (cinco) dias”, mas essa referência deve ser compreendida à luz do contexto normativo em que se insere, especialmente considerando que o próprio inciso III menciona o prazo de “mais de 30 (trinta) dias”.

A melhor exegese do dispositivo é aquela que harmoniza o inciso III com o § 1º, reconhecendo que o prazo de 30 dias mencionado no inciso III não se refere apenas à inércia anterior, mas também ao prazo que deve ser concedido à parte após a intimação pessoal. Essa interpretação se justifica por diversas razões:

Primeiro, porque prestigia os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, assegurando à parte prazo razoável para regularizar sua situação processual.

Segundo, porque evita a extinção prematura do processo, privilegiando a solução do mérito sempre que possível, em conformidade com o disposto no art. 4º do CPC, que estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito".

Terceiro, porque a intimação pessoal prevista no § 1º visa justamente proteger a parte da eventual desídia de seu advogado, dando-lhe ciência direta da situação processual e oportunidade de tomar as providências necessárias. Seria contraditório conferir essa proteção e, ao mesmo tempo, exigir manifestação em prazo exíguo de apenas 5 dias, especialmente considerando que o abandono pressupõe inércia superior a 30 dias.

Quarto, porque o próprio juízo de origem, ao determinar a intimação pessoal, reconheceu implicitamente que o prazo a ser observado era o de 30 dias, ao mencionar que a parte “deixou transcorrer o prazo sem manifestação”, referindo-se ao prazo estabelecido no dispositivo legal.

No caso concreto, a intimação pessoal do apelante foi cumprida em 13 de agosto de 2025, e a sentença extintiva foi proferida em 05 de setembro de 2025.

Entre essas duas datas transcorreram apenas 23 (vinte e três) dias.

Ora, se o próprio dispositivo legal menciona expressamente o prazo de “mais de 30 (trinta) dias” como parâmetro temporal para caracterização do abandono da causa, não pode o juízo decretar a extinção do processo antes do transcurso desse prazo contado da intimação pessoal.

A extinção prematura, antes do decurso do prazo de 30 dias da intimação pessoal, configura error in procedendo, vício que contamina o ato decisório e impõe sua nulidade.

Registre-se que a nulidade ora reconhecida não decorre de mera irregularidade formal, mas de violação a garantia processual fundamental: o direito da parte de ter prazo adequado para manifestar-se e demonstrar seu interesse no prosseguimento do feito após ser pessoalmente cientificada da necessidade de impulsionar o processo.

A segurança jurídica e a proteção da confiança legítima também militam em favor do reconhecimento da nulidade. Se o próprio legislador estabeleceu o parâmetro de 30 dias como o prazo relevante para caracterização do abandono, a parte intimada pessoalmente tem a legítima expectativa de que disporá desse prazo para regularizar sua situação processual.

Ademais, a extinção do processo é medida de extrema gravidade, que frustra a pretensão da parte de obter a tutela jurisdicional. Por essa razão, deve ser adotada apenas quando efetivamente comprovada a desídia inequívoca e após esgotadas as oportunidades de regularização concedidas pela lei.

No presente caso, a extinção foi decretada quando ainda estava em curso o prazo que deveria ter sido concedido à parte para suprir a falta, caracterizando, inequivocamente, julgamento prematuro.

Diante do exposto, acolho a preliminar de nulidade da sentença por prematuridade, o que prejudica a análise do mérito recursal.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026